Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – DOMICÍLIO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – TESES REJEITADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com impugnação de decisão que manteve a custódia cautelar após o recebimento da denúncia. A Defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, alteração do contexto fático em razão da retratação da vítima e da fixação de domicílio em localidade diversa, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação da manutenção da prisão preventiva à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) definir se a retratação da vítima e o pedido de revogação das medidas protetivas afastam os fundamentos da custódia cautelar; (iii) estabelecer se a fixação de residência em outra unidade da federação e as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima, evidenciado pelo histórico de agressões, ameaças e reiteração de condutas violentas.
2. A gravidade concreta dos fatos, praticados em contexto de violência doméstica, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. A retratação da vítima e o pedido de revogação das medidas protetivas não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante da reconhecida dinâmica de vulnerabilidade, dependência emocional ou econômica presente em casos de violência doméstica.
4. A fixação de residência em localidade diversa e distante da vítima não se mostra suficiente para neutralizar o risco, especialmente quando demonstrado que circunstância semelhante não impediu a ocorrência dos fatos imputados.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade abstrata de aplicação de medidas cautelares diversas não se sobrepõem à necessidade da prisão preventiva quando evidenciada a inadequação e insuficiência das medidas menos gravosas para resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida legítima e proporcional quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e à integridade da vítima em crimes de violência doméstica, sendo insuficientes, para sua revogação, a retratação da ofendida, a fixação de domicílio em outra localidade e a invocação de condições pessoais favoráveis.
Dispositivos legais citados: Art. 129, § 13, do Código Penal; Arts. 282, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal; Art. 5o, inciso III, e Art. 20 da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014695, 0723999-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025, DJe 07/07/2025; TJDFT, Acórdão 2007092, 0713379-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 05/06/2025, DJe 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2100703, 0702992-13.2026.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/03/2026, DJe 24/03/2026.